Tribunal: STF
Processo: ARE 918024
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL Nº 7.169/96. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação local pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.